Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713359-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX JURNO LOYOLA SANTANA RIOS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DIRETOR DE INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAX JURNO LOYOLA SANTANA RIOS, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0703081-89.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar a sua permanência no quadro de inativos da reserva remunerada da PMDF ou, subsidiariamente, que fosse obstada a realização de qualquer desconto em sua folha de pagamento. Em suas razões recursais, narra o agravante, em síntese, que foi transferido para a reserva remunerada da PMDF em janeiro de 2012, em razão de ter completado o tempo suficiente de serviço. Diz que foi surpreendido pelo Relatório no 040/2018-DPM/SCA e atos subsequentes da PMDF, que indicavam que, ao ser transferido para a reserva remunerada, contava apenas com 28 anos, 10 meses e 14 dias de serviço, faltando-lhe, portanto, o tempo de 1 ano, 1 mês e 16 dias para alcançar o tempo exigido de 30 anos à sua transferência para a reserva remunerada. Afirma que apresentou defesa prévia administrativa, tendo a PMDF concluído o processo administrativo no sentido de que faltaria, em verdade, o período de 1 ano, 7 meses e 27 dias para completar o tempo necessário para sua transferência para a reserva, tendo sido publicada em 5 de maio de 2020 a Portaria no 252, de 28 de abril de 2020, com a anulação do ato de transferência do policial militar para a reserva remunerada. Assevera que a anulação do referido ato administrativo ensejou a sua apresentação e retorno aos quadros de ativos da PMDF, assim com a determinação imediata de descontos diretamente em sua folha de pagamento das verbas indenizatórias recebidas por ocasião da sua transferência para a reserva em janeiro de 2012. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que, além do decaimento do direito da PMDF de anular seu próprio ato de transferência do militar para a reserva, não foi observado o devido processo legal no âmbito do processo administrativo, além de que a própria contagem de tempo de serviço apresentada pela PMDF apresenta inconsistências. Afirma, ainda, que os valores cobrados a título de ressarcimento são desconhecidos, não tendo sido contraditados, e desconsiderado o fato de que foram recebidos de boa-fé, devendo ser aplicados ao caso, ainda, os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da situação consolidada por longo tempo com a comprovação da boa-fé do administrado. Pondera que se encontra na reserva há mais de 8 anos, possui 55 anos de idade, deverá ser transferido para cargo hierárquico superior, acarretando ônus para a própria administração, tudo isso para cumprimento de período controverso e de apenas 1 ano, 7 meses e 27 dias. Defende, caso não seja acolhido liminarmente o pedido da sua manutenção na reserva remunerada, a impossibilidade de devolução das verbas recebidas de natureza alimentar, porquanto recebidas de boa-fé. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requerer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que estão presentes, na hipótese, os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal “jamais decidiu que, para a Administração Pública, de forma irrestrita, não se aplica o prazo decadencial quinquenal para anulação de seus próprios atos”, bem como o perigo de dano reside no fato de que as verbas já estão sendo descontadas em sua folha de pagamento, desafiando o próprio resultado útil do processo, além de ameaçar a sua subsistência e de sua família, muito embora os valores tenham sido recebidas de boa-fé e possuam natureza alimentar. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. Do atento cotejo dos autos, verifico que se mostram presentes os referidos pressupostos. O agravante fundamenta sua pretensão no argumento de que, ainda que se reconheça a não aplicabilidade do prazo decadencial quinquenal às Cortes de Contas, não haveria dúvidas de que o referido prazo deve ser aplicado à PMDF, que foi quem praticou o ato de averbação do tempo de serviço do agravante e sua consequente transferência para a reserva. Diz que não teria sido observado o devido processo legal no âmbito do processo administrativo, assim como os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta, ainda, a necessidade de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento a título de ressarcimento ao erário, haja vista que possuem natureza alimentar e recebidos e de boa-fé. Na hipótese, os documentos dos autos mostram que o agravante foi transferido para a reserva remunerada em janeiro de 2012, tendo o referido ato sido anulado pela PMDF em abril de 2020 em razão de supostamente não ter alcançado o tempo de serviço necessário. Quanto à questão da legalidade da anulação do ato administrativo de transferência do agravante para a reserva remunerada, assim como eventual incidência do prazo de decadência, tenho que a questão deve ser melhor analisada após a oitiva das autoridades coatoras e submissão das razões ao colegiado. Contudo, no que diz respeito aos descontos que já estão sendo efetivados no contracheque do agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, assim como o risco de dano na manutenção da medida, sobretudo se considerada a natureza alimentar das verbas e a boa-fé do administrado na sua percepção. A matéria, como se sabe, não é nova, mas é pacífica no âmbito deste Tribunal de Justiça e do STJ, no sentido de que, embora seja lícito à administração rever seus atos praticados com vícios, deve ser observada a boa-fé do administrado, sobretudo quando não contribuiu para o erro da administração, afastando-se, assim, o dever de ressarcimento. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA. VIÚVA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores percebidos indevidamente e corrigidos posteriormente, em face da boa-fé no recebimento, bem como pelo caráter alimentar da verba. 2. Apesar de a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando este não tiver contribuído para o equívoco que resultou no pagamento em desconformidade com os preceitos legais. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1237352, 07029058120188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A boa-fé foi alçada a princípio geral de direito, impondo-se isentar o administrado da obrigação de restituir valores auferidos indevidamente, quando não concorre para o equívoco da Administração. 2. A decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 6.512/RS não tem efeito vinculante, nem invalida a tese da desnecessidade de devolver valores indevidos recebidos de boa-fé pelo administrado. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1237358, 00451735020118070015, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos de ressarcimento ao erário, originados de erro material da Administração no cálculo do beneficio pago à autora, haja vista a boa-fé da beneficiária e a natureza alimentar das verbas. 2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, pela sistemática dos recursos repetitivos, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública. 3. Raciocínio equivalente é aplicável aos casos em que o servidor recebe, de boa-fé, quantias por força de erro operacional da Administração, tendo em vista o caráter alimentar da verba. 4. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo a servidora ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé das quantias a maior pela beneficiária. 5. O artigo 86 do Código de Processo Civil norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais. Examinada a expressividade dos pedidos e tida por correspondente a derrota das partes, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser repartidos em partes iguais. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1182893, 07102388420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sendo relevante, ao menos nesta análise preliminar, a fundamentação exposta pelo agravante, bem como presente o risco de ineficácia da medida em caso de provimento favorável, deve ser parcialmente deferida a medida pleiteada, até análise pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar aos agravados que suspendam, por ora, qualquer desconto em folha de pagamento do agravante a título de ressarcimento ao erário em decorrência do ato administrativo de anulação da sua transferência para a reserva remunerada da PMDF. Intimem-se os agravados para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator